Tribunal: STJ
Processo: 1045275-35.2022.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980385 - SP(2025/0241368-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: ALINE ANGARTEN TIVELLI BONETTI
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO ZULZKE DE TELLA - SP156754
MARIANA LABARCA GIESBRECHT - SP311502
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DO EMBARGADO.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: f0de80aa-9f72-4498-84be-05e3509f6dd7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980385 - SP(2025/0241368-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: ALINE ANGARTEN TIVELLI BONETTI
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO ZULZKE DE TELLA - SP156754
MARIANA LABARCA GIESBRECHT - SP311502
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DO EMBARGADO.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por BANCO
BRADESCO
em face da decisão acostada às fls. 555-560 e-STJ, que conheceu
S/A
do agravo (art. 1.042 do
) para negar provimento ao recurso especial.
CPC/15
Em julgamento monocrático, afastou-se a alegada negativa de prestação
jurisdicional e, no mérito, aplicou-se o óbice da Súmula 7/STJ.
Inconformada, a casa bancária interpôs o presente agravo interno (fls. 564-
570 e-STJ) alegando, em síntese, a inaplicabilidade do óbice e reiterando as teses de
ofensa à lei federal.
Impugnação às fls. 573-582 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55260594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:24
Código de Controle do Documento: ff214316-c6d2-44f1-9dc0-455e4042fa45

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no
§1o, do
art. 1.021,
CPC/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do
do
que deixa de atacar especificamente os
art. 545
CPC/73
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP
julgado em
DJe de
, relator
5/9/2022,
12/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022;
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.935.702/GO
Turma, julgado em
DJe de
,
9/5/2022,
11/5/2022; AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
1/12/2021.
No caso em comento, a decisão agravada, preliminarmente, afastou-se
1.1.
a tese de negativa de prestação jurisdicional, afirmando que "o Tribunal de origem
expressamente reconheceu se tratar de obrigação contraída anteriormente ao
".
matrimônio, a qual seria incomunicável, nos termos do III, do CC/02
Sobre o tema, a presente insurgência, limitou-se a afirmar que "a
constatação da afronta aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil demanda
apenas e tão somente a análise dos acórdãos recorridos, os quais, conforme
amplamente esclarecido no apelo nobre e reprisado no tópico anterior, não analisaram
os pontos omissos, contraditórios e obscuro levantados nos embargos de declaração
" (fl.
opostos pela Agravante, o que, por si só, afasta a incidência da Súmula 7, do STJ
568 e-STJ).
Além de
quais seriam os
nem sequer indicar
pontos omissos,
,
concreto buscando
contraditórios e obscuros nem apresentar qualquer argumento
derruir, especificamente, o afirmado pela decisão monocrática, verifica-se que o
presente agravo, de forma
, aduz a inaplicabilidade da
- que,
dissociada
Súmula 7/STJ
todavia, não foi aplicado neste ponto da insurgência.
No mérito, a decisão agravada destacou que a Corte de origem, à luz
1.2.
das particularidades da causa, concluiu que os valores penhorados integram a
comunhão patrimonial do casal, mas a dívida não - e que rever tais premissas fáticas
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Na presente insurgência, a agravante reitera a tese de violação ao art.
1.659, III, do CC e aduz,
, a ausência de óbice da
- sem,
genericamente
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55260594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:24
Código de Controle do Documento: ff214316-c6d2-44f1-9dc0-455e4042fa45

todavia, apresentar qualquer argumento concreto buscando convencer de que seria
possível, sem incursão em questões
rever a premissa de que
fáticas/probatórias,
os
integram a comunhão patrimonial do casal.
valores bloqueados na origem
Todavia, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,

ARESp n. 1.490.629/SP,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada. Desta
1.3.
forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do
e, ainda, do óbice
CPC/15
enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório
CPC/15,
do presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:24
Código de Controle do Documento: ff214316-c6d2-44f1-9dc0-455e4042fa45

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.385 / SP
Número Registro: 2025/0241368-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00374587419988260114
10452753520228260114
374587419988260114
37458741998826011410452753520228260114
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: ALINE ANGARTEN TIVELLI BONETTI
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO ZULZKE DE TELLA - SP156754
MARIANA LABARCA GIESBRECHT - SP311502
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: ALINE ANGARTEN TIVELLI BONETTI
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO ZULZKE DE TELLA - SP156754
MARIANA LABARCA GIESBRECHT - SP311502
Documento eletrônico VDA55530495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:48
Código de Controle do Documento: deda0b3c-e655-4404-98c8-4975ae440f70

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:48
Código de Controle do Documento: deda0b3c-e655-4404-98c8-4975ae440f70